Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-87.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-87.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ALZIRA ESTEVAM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0800708-87.2020.8.14.0054

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: VICENTE RODRIGUES DE FREITAS NETO OAB/AM N. 13518

APELADA: ALZIRA ESTEVAM DA SILVA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP N. 128.341 E SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA OAB/BA Nº 24.143

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não ocorrência da prescrição, pois sendo relação de trato sucessivo decorrente dos descontos realizados todos os meses, o prazo começa a fluir da data do último desconto indevido, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor;

2.

O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança das tarifas em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova;

3.

Nos termos da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, as mencionadas tarifas bancárias devem estar previstas no contrato firmado ou terem sido previamente autorizadas ou solicitadas pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda em comento;

4.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

5.

Danos morais configurados e fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

6.

Recurso de apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Conversão de Conta Corrente para Conta Corrente com Pacote de Tarifas Zero, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra si por ALZIRA ESTEVAM DA SILVA, julgou o feito procedente (Id. 8304303).

O apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id. 8304307), aduzindo, como prejudicial de mérito, a prescrição trienal por se tratar de fato do serviço e não de vício contratual; e, no mérito, o exercício regular de direito pela utilização dos serviços bancários sem oposição durante longo período, impossibilidade de repetição do indébito, não configuração de danos morais e, subsidiariamente, a minoração da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões recursais (Id. 8304313), pugnando pelo não provimento do recurso.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Como prejudicial de mérito, o recorrente aduz a ocorrência da prescrição trienal das parcelas anteriores a 09/08/2013, com fundamento no art. 206, § 3º, V do Código Civil, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não assiste razão ao recorrente, pois, sendo relação de trato sucessivo decorrente dos descontos realizados todos os meses, o prazo começa a fluir da data do último desconto indevido, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e conforme consta no extrato juntado pela apelada, os descontos somente se iniciaram em Novembro/2019 e, tendo a ação sido ajuizada em 27/11/2020, o prazo prescricional não se encontra fulminado.

Dessa forma, rejeito a prejudicial.

No mérito, o apelante sustenta o exercício regular de direito na cobrança da tarifa de serviços bancários.

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S. A, cobrou da parte autora tarifa bancária, vez que esta utilizava sua conta bancária não somente para recebimento de sua previdência social relativa à sua aposentadoria, mas realizava outras transações, passando o banco a lhe entregar outros serviços (Cesta Bradesco Expresso), que deveriam ser contra prestados, conforme Resolução do Banco Central do Brasil – BACEN n. 3.919.

Apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira, e, não tendo a instituição bancária juntado aos autos o contrato de adesão à conta corrente, deve o apelante suportar o ônus da prova, afastando-se as cobranças impugnadas, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1414764/PR.

No que concerne à indenização por danos materiais e considerando a ilegítima cobrança das tarifas, necessário haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma instituição financeira, entendo que deve ser mantido o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à título de danos morais, sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, para manter íntegra a sentença recorrida

e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois já fixados em seu limite legal, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 09/01/2024